Tribunal: TJMT
Processo: 1001029-72.2020.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001029-72.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALANDER JOSE DO CARMO MARCIANO - CPF: 013.394.491-37 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RUBENS MACEDO - CPF: 103.600.181-49 (APELADO), THALISSA GABRIELA CASTRILLON MACEDO - CPF: 059.339.011-30 (ADVOGADO), VALTER DE ANDRADE ZACARKIM - CPF: 393.294.539-53 (APELADO), HERBERT DIAS - CPF: 781.633.661-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTAS OFENSAS PROFERIDAS POR VEREADORES EM SESSÃO PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES – LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DOS VEREADORES – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – IMUNIDADE PARLAMENTAR – ART. 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE GARANTIA – DIVULGAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VEREADORES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO POR JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PARLAMENTARES –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O Estado não é responsável objetivamente pelos danos causados por parlamentar quando do exercício das suas funções, visto que a própria Constituição assegura imunidade a estes agentes. Nada impede que o particular ofendido ajuíze ação diretamente contra o agente público, que é parte legítima para figurar no pólo passivo de demandas judiciais.

A garantia constitucional da imunidade parlamentar prevista no art. 53,
caput
, da Constituição Federal isenta deputados, senadores e, também, vereadores, das sanções civis e penais por suas opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato parlamentar ou em razão dele.

Fixar que o Estado tem responsabilidade objetiva e regressiva contra os parlamentares em casos como o em análise seria o mesmo que acabar com a finalidade da imunidade parlamentar prevista constitucionalmente.

Não há que se falar em responsabilização civil em razão de divulgação por jornais de circulação local de notícias originadas nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores relacionadas a manifestações de vereadores quando do exercício desta função, estando estes cobertos pela imunidade parlamentar material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALANDER JOSÉ DO CARMO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de nº 1001029-72.2020.8.11.0006, movida em face de RUBENS MACEDO e VALTER DE ANDRADE ZACARKIM, em decisão de ID nº 71901266, julgou o feito extinto sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva, uma vez que entendeu que os recorridos, por serem vereadores, praticaram o suposto ato ilícito apontado mediante o exercício parlamentar ou em razão dele.

O apelante foi condenado, também, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em favor dos apelados na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões de ID nº 71901268, a parte apelante alega que os apelados são partes legítimas para responderem à demanda pois, embora a sentença combatida tenha considerado que a ação originária deveria ter sido proposta em relação às pessoas jurídicas, Município de Cáceres e Câmara Municipal de Cáceres, posto que as ofensas públicas foram praticadas em seu detrimento em uma sessão plenária, um jornal de circulação local divulgou tal fato, abalando, assim, a sua honra e moral.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para declarar a legitimidade passiva dos recorridos e ser julgado procedente o feito indenizatório.

Contrarrazões devidamente apresentadas nos documentos ID ́s nº 71901273 e nº 71901275, nas quais as partes apeladas protestam pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recorrente propôs a presente ação de indenização em face dos recorridos, vereadores, alegando que estes atacaram sua honra e moral ao proferir ofensas durante sessão pública na Câmara Municipal de Cáceres.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou o feito extinto por entender que os apelados são parte ilegítimas para compor o pólo passivo da demanda, posto que são vereadores e praticaram o ato apontado durante o exercício da atividade parlamentar ou em razão dela e quem deveria ter sido acionado judicialmente são os entes públicos aos quais estes estão vinculados, quais sejam, o Município de Cáceres e Câmara Municipal de Cáceres.

Assim, o apelante, irresignado, sustenta em suas razões que, embora a ofensa tenha sido proferida no âmbito do órgão público, este fato foi noticiado por jornal de circulação local, o que abalou a sua honra e moral.

Pois bem.

A questão em exame consiste em definir se a inviolabilidade civil e penal assegurada aos parlamentares, por suas opiniões, palavras e votos afasta a responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Inicialmente, é necessário anotar que
no RE 600063, os Ministros do e. Supremo Tribunal Federal entenderam que, ainda que ofensivas, as palavras proferidas por vereador no exercício do mandato, dentro da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, estão garantidas pela imunidade parlamentar conferida pela CF, que assegura ao próprio Poder Legislativo a aplicação de sanções por eventuais abusos.

Prosseguindo, divergindo do entendimento do Juízo
a quo
, tenho que o Estado não é responsável objetivamente pelos danos causados por parlamentar quando do exercício das suas funções, visto que a própria Constituição assegura imunidade a estes agentes.

Portanto, nada impede que o particular ofendido ajuíze ação diretamente contra o agente público, que é parte legítima para figurar no pólo passivo de demandas, como de fato foi feito pelo autor, ora recorrente, na presente lide.

Isto por simples inexistência de comando normativo no citado §6º, do art. 37, da Carta Maior, que imponha que a ação de interesse do ofendido seja ajuizada especificamente em desfavor das Pessoas Jurídicas de Direito Público.

É certo que o ajuizamento de ação em desfavor do agente público traz o ônus de comprovar a sua culpa, diante da existência da responsabilidade subjetiva, não atribuída em ações contra as Pessoas Jurídicas de Direito Público, mas não há como obstar o andamento do feito, julgando ilegítimo quem legitimamente pode estar relacionado no polo passivo.

Portanto, afasto a tese de ilegitimidade passiva dos apelados exposta pelo Juízo
a quo
na sentença combatida, que entendeu pela necessidade de promoção de demanda em desfavor das Pessoas Jurídicas de Direito Público para, se condenado, caber ação regressiva contra o agente público.

Cumpra-se, neste momento, a análise no mérito da demanda, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485; (...)”

A garantia constitucional da imunidade parlamentar prevista no art. 53,
caput
, da CF isenta deputados, senadores e, também, vereadores, conforme já destacado neste voto, das sanções civis e penais por suas opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato parlamentar ou em razão dele.

Também conhecida como imunidade legislativa, é um sistema no qual membros do
parlamento
ou da
legislatura
recebem imunidade jurídica, não podendo ser processados criminalmente e civilmente.

Antes de um parlamentar ser processado, é necessário que a imunidade seja removida, geralmente pelo Poder Judiciário ou pelo próprio Parlamento a que este pertence.

Isso reduz a possibilidade de pressionar um membro do legislativo a mudar seu voto por medo de ser acionado judicialmente.

A imunidade material tem, portanto, exatamente a finalidade de garantir ao parlamentar o uso da palavra em no exercício da sua função sem ser responsabilizado por isto, como de fato ocorreu no presente caso.

Fixar que o Estado tem responsabilidade objetiva e regressiva contra os parlamentares em casos como o em análise seria o mesmo que acabar com a finalidade da imunidade prevista parlamentar constitucionalmente.

Se os supostos atos atentatórios à moral do recorrente praticados pelos recorridos se deram em sessão legislativa da Câmara de Vereadores do Município de Cáceres e por meio de publicações na imprensa local em matérias que narraram os fatos ocorridos na mesma sessão legislativa, sem dúvida alguma estas palavras estão acobertadas pela imunidade material prevista na Constituição, porque decorrem da própria atividade parlamentar de vereador.

Os parlamentares litigantes (vereadores), e muito menos o Município de Cáceres e Câmara Municipal de Vereadores de Cáceres, não podem ser responsabilizados por atos que a própria Carta Magna dá imunidade aos agentes públicos no exercício da sua função parlamentar.

Ademais, as matérias jornalísticas aludidas não foram editadas ou escritas pelos recorridos, que não tem qualquer ingerência sobre a equipe editorial do jornal de circulação local que divulgou as manifestações dos apelados em sessão da Câmara Municipal Vereadores.

Portanto, as notícias se originaram nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Cáceres quando do exercício da função de vereador pelos recorridos, cobertos pela imunidade parlamentar nesta função, não havendo que se falar em responsabilização civil.

Em conclusão, a imunidade em si e por si, termina em si mesma.

Dispositivo.

Diante do expostos, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para afastar a ilegitimidade passiva dos réus, ora apelados, declarada em primeiro grau, julgando o feito IMPROCEDENTE
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a sua cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021